Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS AO CRIME. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDUÇÃO DEVIDA. DETRAÇÃO. RÉU PRESO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. As circunstâncias da prisão em flagrante, juntamente com a prova oral produzida em juízo, as quais confirmam a confissão do réu, autorizam a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. Segundo critério jurisprudencial majoritário, na primeira fase de dosimetria da pena, considera-se razoável e proporcional para os fins de atendimento da finalidade da pena, a exasperação da pena-base à razão de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas, para cada circunstância judicial considerada desfavorável.

3. Tratando-se de réu preso e tendo sido expedida carta de guia provisória, cabe ao juízo da execução penal analisar e conceder eventual detração ou unificação de penas, progressão ou regressão de regime ou, ainda, algum benefício da execução, nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal.

4. Apelação parcialmente provida.